Tribunal: TJPA
Processo: 0831655-91.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0831655-91.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MISTRAL IMPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. ICMS-DIFAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF, AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E À MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1.266. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Mistral Importadora Ltda e outras contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que havia negado provimento a agravo interno em Apelação/Remessa Necessária. As embargantes alegam omissão no julgado quanto à (i) necessidade de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do RE 1.426.271/CE (Tema 1.266/STF); (ii) aplicação obrigatória da jurisprudência do STF, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC; (iii) observância do princípio da anterioridade anual na cobrança do ICMS-DIFAL; e (iv) necessidade de prequestionamento explícito das matérias constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.266 pelo STF; (ii) estabelecer se o acórdão desconsiderou a obrigatoriedade de aplicação da jurisprudência vinculante do STF; (iii) determinar se houve omissão sobre a aplicação do princípio da anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF/88); e (iv) verificar se o acórdão deixou de prequestionar adequadamente as matérias constitucionais e infraconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já enfrentou expressamente os fundamentos constitucionais e legais da controvérsia, com base em jurisprudência consolidada do STF, em especial nos julgamentos das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 e no Tema 1.093 da Repercussão Geral, que afirmam a compatibilidade da LC 190/2022 com a anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de observância da anterioridade anual.

A pendência de julgamento do Tema 1.266 não invalida os fundamentos adotados, tendo em vista que a jurisprudência atual do STF já reconhece a constitucionalidade da exigência do DIFAL a partir de 2022, sem necessidade de modulação de efeitos, conforme decidido nas ADIs citadas.

A alegação de que o acórdão deixou de aplicar os arts. 926 e 927 do CPC não procede, pois a decisão embargada observou os precedentes vinculantes do STF vigentes no momento do julgamento, especialmente quanto à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal.

O recurso busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, cujo escopo é restrito à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não implica omissão, quando o acórdão já tiver se posicionado de forma fundamentada sobre a tese jurídica debatida, não havendo prejuízo ao prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022 está amparada na aplicação da anterioridade nonagesimal, não sendo exigida a anterioridade anual.

A pendência de julgamento do Tema 1.266 pelo STF não impõe o sobrestamento de processos que discutem a exigência do DIFAL.

O acórdão que aplica a jurisprudência vigente do STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 e no Tema 1.093 não incorre em omissão quanto aos arts. 926 e 927 do CPC.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida com fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, arts. 1.022, 926 e 927; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078; STF, RE nº 1.287.019, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021 (Tema 1.093); STF, RE nº 1.426.271/CE (Tema 1.266 – pendente); STJ, Súmula 213; STJ, REsp nº 1.715.294 (Tema 118).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Esta Sessão foi presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MISTRAL IMPORTADORA LTDA E OUTRAS contra o v. acórdão proferido pela 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, no âmbito do processo de APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, com o objetivo de sanar omissões existentes no acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelas embargantes, especialmente quanto à aplicação da jurisprudência vinculante do STF (Tema 1.266), à modulação dos efeitos da decisão no RE 1.426.271/CE e à observância do princípio da anterioridade anual na cobrança do DIFAL.

Síntese dos fatos.

Alegam as embargantes que o acórdão embargado incorreu em flagrante omissão, ao deixar de se manifestar sobre questões jurídicas relevantes e fundamentais ao deslinde da controvérsia, notadamente:

- A
necessidade de sobrestamento
do processo em virtude da pendência de julgamento do
Recurso Extraordinário nº 1.426.271/CE (Tema 1.266/STF)
, no qual já há
votos favoráveis à modulação dos efeitos da decisão
, que beneficiaria as embargantes por terem ajuizado ação antes de 29/11/2023;

- A
aplicação dos artigos 926 e 927, III, do CPC
, que impõem
observância obrigatória da jurisprudência do STF em repercussão geral pelas instâncias inferiores
, o que, segundo as embargantes, não foi respeitado pelo acórdão;

- A
violação ao princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, "b", da CF/88)
, uma vez que o acórdão teria reconhecido a exigibilidade do DIFAL antes de 1º de janeiro de 2023, contrariando a interpretação de que a LC 190/2022 só produziria efeitos a partir dessa data.

Para reforçar sua alegação, argumentam que o acórdão desconsiderou a necessária
observância do precedente vinculante
formado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, cuja repercussão geral foi reconhecida, e deixou de examinar
questões constitucionais e infraconstitucionais essenciais ao julgamento
da matéria tributária discutida.

Sustentam ainda que a omissão também se refere à
falta de enfrentamento da tese sobre a anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF/88)
, e que tal falha compromete o
prequestionamento necessário para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores
, razão pela qual requerem que a Turma Julgadora se manifeste expressamente sobre os fundamentos invocados.

Por fim, requerem que:

Sejam acolhidos os embargos de declaração para sanear as omissões verificadas no acórdão, especialmente quanto:

À necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento final do RE 1.426.271/CE (Tema 1.266/STF),

À modulação dos efeitos da decisão em trâmite no STF,

À aplicação obrigatória da jurisprudência vinculante prevista nos arts. 926 e 927 do CPC,

À observância da anterioridade anual na cobrança do DIFAL (art. 150, III, “b”, da CF/88);

E que seja garantido o efetivo prequestionamento das matérias constitucionais e legais, em conformidade com os artigos 141 e 492 do CPC, viabilizando eventual interposição de recursos excepcionais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração pugnando pela rejeição do recurso – Id. 29794643.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

II - Mérito

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis
embargos
declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No presente feito, conforme delineado nos autos e exposto com clareza no acórdão ora embargado, sustenta a parte EMBARGANTE, de maneira articulada e fundamentada, a existência de vícios omissivos que, a seu ver, comprometem a inteireza e a segurança jurídica da prestação jurisdicional conferida. Argumenta, inicialmente, que o acórdão recorrido deixou de enfrentar, de forma específica e expressa, a incidência dos artigos 926 e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os quais impõem às instâncias ordinárias o dever de uniformização e estabilidade da jurisprudência, particularmente diante da pendência de julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.426.271/CE (Tema nº 1.266 da Repercussão Geral), em que se discute a observância das anterioridades anual e nonagesimal na cobrança do DIFAL instituído pela Lei Complementar nº 190/2022. A omissão, segundo aduz, comprometeria o devido prequestionamento da matéria constitucional, em prejuízo ao princípio da congruência decisória.

A segunda omissão apontada diz respeito à ausência de manifestação explícita sobre o impacto normativo e constitucional do artigo 150, inciso III, alíneas "b" e "c", da Constituição da República, na interpretação do artigo 3º da referida Lei Complementar, especialmente quanto à exigência cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal na hipótese de instituição ou majoração de tributos. A EMBARGANTE sustenta que, ao remeter ao artigo 150, III, "c", o legislador complementar reafirmou a necessidade de observância simultânea da noventena e do exercício financeiro subsequente, nos termos da parte final da alínea "c", que expressamente menciona a alínea "b".

Além disso, a EMBARGANTE ressalta que a controvérsia sobre a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, em contexto de insegurança jurídica e ausência de modulação definitiva dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, reclama pronunciamento judicial sobre a conveniência do sobrestamento da causa até a finalização do julgamento do Tema nº 1.266. Em reforço a essa pretensão, citam o voto já proferido pelo Ministro Flávio Dino no mencionado recurso extraordinário, no qual se propõe modulação dos efeitos da decisão, excluindo da incidência do DIFAL os contribuintes que ajuizaram ações judiciais até 29/11/2023.

Dessa forma, requerem que sejam supridas as omissões apontadas, para que o acórdão embargado se manifeste de maneira clara e suficiente sobre todos os fundamentos constitucionais e legais pertinentes, viabilizando o efetivo exercício da instância extraordinária e assegurando a devida entrega da prestação jurisdicional.

Após essa breve introdução, passo a expor meu entendimento acerca da matéria discutida no presente recurso.

Não obstante as alegações deduzidas nos embargos, não se vislumbra, no acórdão recorrido, qualquer omissão, obscuridade ou contradição que enseje sua integração. Com efeito, a prestação jurisdicional foi exarada de maneira completa e fundamentada, com apoio expresso no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.093 da Repercussão Geral, bem como nas decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7.066, 7.070 e 7.078, nas quais se assentou, com força vinculante, a constitucionalidade da cláusula de vigência contida no artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022.

Nessas ações de controle concentrado, a Suprema Corte reconheceu que a referida norma não institui nem majora tributo, razão pela qual sua eficácia sujeita-se unicamente à observância do princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição da República. A modulação dos efeitos, ali também definida, autorizou expressamente a cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) a partir do exercício de 2022, após decorrido o prazo de noventa dias da publicação da norma.

Nesse contexto, a aplicação da jurisprudência vinculante foi realizada com critério, rigor técnico e fidelidade ao entendimento exarado pela Corte Constitucional, resultando na convalidação da exigência tributária em consonância com os ditames da Lei Complementar nº 190/2022 e da legislação estadual previamente vigente, notadamente a Lei Estadual nº 8.315/2015. Não há, pois, lacuna ou falha que comprometa a completude da decisão recorrida.

Cumpre salientar, com o devido rigor técnico, que a ausência de trânsito em julgado de determinadas ações em trâmite no Supremo Tribunal Federal — a exemplo das ADIs nºs 7.066/DF e 7.070/AL — não tem o condão de infirmar a eficácia da decisão proferida por este Tribunal. Isso porque os fundamentos adotados no acórdão recorrido estão em plena consonância com o atual estágio da jurisprudência consolidada, tanto no âmbito daquela Corte Suprema quanto na interpretação sistemática da Constituição Federal. O argumento invocado pela embargante, no sentido de que haveria um alegado "risco à segurança jurídica", foi adequadamente enfrentado e rechaçado, uma vez que o julgado embargado se apoia em preceitos constitucionais firmes e em precedentes dotados de força vinculante, circunstância que confere elevada densidade normativa e segurança à conclusão jurisdicional alcançada.

Nota-se que a embargante, na tentativa de demonstrar a existência de omissão, invocou o Tema 1266 do STF, o qual trata da aplicação cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal no campo tributário.

No que se refere à alegação da EMBARGANTE acerca da pendência de julgamento definitivo do Tema nº 1.266 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se esclarecer que a controvérsia ventilada no presente recurso já foi exaustivamente examinada e solucionada por aquela Corte em precedentes revestidos de força vinculante.

Com efeito, merece especial relevo a orientação firmada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7.066, 7.070 e 7.078, cujas decisões, ainda que pendentes de trânsito em julgado, já produziram efeitos relevantes para o deslinde da matéria, ao assentarem, com precisão técnico-jurídica, os limites constitucionais do regime de exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL). Soma-se a isso o entendimento consolidado no Tema nº 1.093 da Repercussão Geral, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal delineou os parâmetros interpretativos dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, reafirmando, de forma expressa, a compatibilidade da Lei Complementar nº 190/2022 com o texto constitucional. Assim, a pendência do julgamento do Tema nº 1.266 não compromete a firmeza do acórdão embargado, que se assenta sobre fundamentos já consolidados no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade e da repercussão geral.

Esses precedentes pacificaram o entendimento de que a referida norma não institui ou majora tributos, mas apenas impõe o respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal. Assim, a pendência de julgamento do
Tema

1266
não afeta o quadro normativo e jurisprudencial já consolidado pela Suprema Corte, tampouco justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL sob o argumento de pretensas incertezas jurídicas.

Portanto, a jurisprudência vigente é suficiente para sustentar a manutenção da cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e com os preceitos constitucionais aplicáveis. Dessa forma, rejeitam-se os argumentos da
embargante
relativos ao
Tema

1266
, mantendo-se a decisão proferida que aplicou o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em questão.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ILEGALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/98. INAPLICABILIDADE DO (RE)
1426271
/RG (
TEMA
1.266). PENDÊNCIA DE JULGAMENTO.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, em Mandado de Segurança impetrado pela empresa Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, que buscava afastar a cobrança antecipada de ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais. O pedido foi formulado com base na ausência de Lei Complementar Estadual para a cobrança, alegando lesão a direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal ou anual, e se é cabível a compensação dos créditos tributários decorrentes dessa cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema
1093, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015 até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.469, ou seja, até o dia 24/02/2021. 4. Neste sentido, não havendo enquadramento no julgado, as empresas se encaixam na regra geral da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme art. 150, III, "c", da CF/88. Assim, a cobrança só pode ocorrer após 90 dias da sua publicação, em 05/01/2022. 5. O procedimento do
mandamus
tem a possibilidade de reconhecimento do direito à compensação de créditos, nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). Contudo, a liquidação do julgado ocorrerá nos termos da Lei Estadual nº 6.182/98, conforme a tese fixada no
Tema
118 do mesmo tribunal. 5. A pendência do julgamento do
Recurso

Extraordinário
(RE)
1426271
/RG (
Tema
1.266) do
STF
não suspende a exigibilidade do ICMS-DIFAL. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "A aplicação da Lei Complementar nº 190/2022 está sujeita à anterioridade nonagesimal, e a compensação de créditos tributários decorrentes da cobrança do ICMS-DIFAL é permitida nos termos da legislação estadual." Dispositivos relevantes citados: art. 150, caput, III, "c" da Constituição Federal; art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022; Jurisprudência relevante citada: Súmula 213/STJ,
STF
, ADI nº 5.469;
STF
, RE nº 1.287.019 (
Tema
1093) E RE)
1426271
/RG (
Tema
1.266); STJ, REsp nº 1.715.294 (
Tema
118). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805910-12.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do
Tema

1266
pelo
STF
. 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.4. A pendência de julgamento do
Tema

1266
não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do
STF
, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022. 5.
Recurso
desprovido. Decisão monocrática mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada:
STF
, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023;
STF
, RE nº 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021 (
Tema
1093). (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido
recurso
tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO
.

ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, em razão da ausência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo evidente a intenção de rediscutir matéria já devidamente apreciada.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios, com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/10/2025